Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DO PROCESSO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. COBRANÇA DE DESPESAS DE CONDOMÍNIO. VAGAS DE GARAGEM. PROPRIEDADE REGISTRAL EM NOME DA APELANTE. VAGAS AUTÔNOMAS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO VERIFICADA. DEVER DO CONDÔMINO. ART. 1.336, I, DO CC. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ENCAMINHAMENTO BOLETO DE COBRANÇA. IRRELEVÂNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. BTN. TR. INPC. SELIC. DEFINIÇÃO DE INDEXADOR MONETÁRIO. INCIDÊNCIA DO INPC. ADEQUAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O julgamento antecipado do processo (CPC, art. 355, I), não configura nulidade processual se a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental e há informações suficientes para a formação do convencimento do julgador, mostrando-se correto o imediato enfrentamento da questão com o julgamento antecipado do mérito, sem implicar violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa; até porque deve o magistrado indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. “Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação” (Tema 949, STJ).
2.1. A Lei no 14.010/2020 dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19) e, no art. 3o, impede ou suspende, conforme o caso, o curso do prazo prescricional a partir da entrada em vigor da Lei (12/6/2020) até 30/10/2020.
2.2. No caso concreto, a ação de cobrança foi ajuizada em 18/9/2020. Assim, considerando a causa suspensiva transitória do prazo prescricional estabelecido na Lei no 14.010/2020, todas as pretensões não prescritas até a vigência da norma, qual seja, 12/6/2020, são exigíveis. Prejudicial de mérito (prescrição das parcelas vencidas entre 12/6/2015 e 18/9/2015) afastada.
3. O pagamento da taxa condominial é decorrente do direito real de propriedade do bem e, por essa razão, cuida-se de obrigação propter rem, que acompanha a unidade residencial que se insere no bem imóvel.
4. “Em condomínio edilício, a vaga de garagem pode ser enquadrada como: (i) unidade autônoma (art. 1.331, § 1o, do CC), desde que lhe caiba matrícula independente no Registro de Imóveis, sendo, então, de uso exclusivo do titular; (ii) direito acessório, quando vinculado a um apartamento, sendo, assim, de uso particular; ou (iii) área comum, quando sua fruição couber a todos os condôminos indistintamente.” (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).
5. De acordo com o art. 1.336, I, do CC, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
5.1. No caso, o apelante é proprietário exclusivo de vagas de garagem com matrículas imobiliárias independentes e a convenção do condomínio requerente prevê, em mais de um dispositivo, a obrigação do condômino de contribuir para as despesas condominiais, mensal e proporcionalmente às respectivas frações do imóvel.
6. É de responsabilidade do condômino a quitação de seus débitos de maneira regular, independentemente da emissão dos boletos de cobrança ou de eventuais equívocos que possam ocorrer no seu encaminhamento.
7. Conquanto seja a TR o índice que historicamente substituiu o extinto BTN – estabelecido na convenção do condomínio há mais de 30 (trinta) anos – não há demonstração, nos autos, de que o condomínio aprovou a TR, em assembleia geral ou em convenção, como o índice atualmente escolhido pelos condôminos para compensar a perda econômica da parte credora, razão pela qual acertada a aplicação do índice oficial de correção adotado por este Tribunal de Justiça, qual seja, o INPC.
8. A taxa SELIC incide apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, por sua própria natureza, ou em razão de disposição contratual, o que não se verifica na hipótese dos autos, devendo a apuração do valor devido observar incidência do indexador INPC, a partir do vencimento de cada parcela, tanto no curso da fase pré-judicial, quanto da judicial.
9. Para que haja a repetição dobrada do indébito devem coexistir três requisitos, quais sejam: (i) a cobrança indevida, (ii) a realização do pagamento, e (iii) a má fé do credor e, no presente caso, não houve demonstração de nenhum deles.
10. RECURSO DESPROVIDO.